Tribunal: STF
Processo: HC 238872
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao RHC 194.564/MG.



    Embora a defesa não tenha instruído a petição inicial com o inteiro teor da decisão impugnada, é possível acessá-la por meio do site do STJ. Eis os seus fundamentos:



    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por AGUINALDO MARTINS DE SOUZA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (HC n. 1.0000.24.082721-2/000).



    Infere-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, custódia convertida em preventiva, pela suposta infração ao art. 180, §1º, do Código Penal, em virtude da apreensão de mais de 116 kg de saco de cobre sob seu poder (‘Operação Policial Hefesto’).



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, cuja ordem, como antes relatado, foi denegada (e-STJ fls. 131/138), em acórdão assim ementado:



    [...]



    Na presente impetração, a defesa alega, em síntese, estarem ausentes os requisitos autorizadores da medida constritiva cautelar previstos no art. 312 do CPP.



    Afirma que não foram indicados elementos concretos hábeis a justificar a necessidade da medida extrema.



    Sublinha ser o recorrente idoso (62 anos), primário, detentor de bons antecedentes, não integra organização criminosa, além de possuir residência fixa e ocupação lícita (proprietário de ferro velho legalmente constituído).



    Defende ser suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP.



    Diante disso, requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do recorrente ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares alternativas.



    Processo distribuído a esta relatoria por prevenção do HC n. 889.375/MG.



    É o relatório. Decido.



    [...]



    Busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva do recorrente, acusado da suposta prática do crime de receptação.



    A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).



    Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.



    No caso, assim foi fundamentada a prisão (e-STJ fls. 77/79):



    [...]



    De outra sorte, o contexto delineado nos autos imprime maior reprovabilidade à conduta apurada, na medida em que a prisão do apontado autor se deu no contexto de cumprimento de mandado de busca e apreensão em operação voltada justamente ao combate de infrações patrimoniais que vem ocorrendo com elevada frequência nesta Comarca, relacionadas a subtração e venda de fios de cobre e que tem gerado prejuízos elevadíssimos às vítimas e à própria população em geral.



    Além disso, pelas próprias declarações do autuado perante a autoridade policial e das anotações contidas no CAC de ordem 10161320153 é possível inferir o seu envolvimento pretérito em atos da mesma natureza, circunstância hábil e denotar a reiteração de comportamento contrário ao ordenamento e o risco social de eventual concessão da liberdade provisória.



    Diante de tal cenário, não pairam dúvidas de que a liberdade do investigado poderá comprometer seriamente a ordem pública, sendo as demais medidas cautelares elencadas na legislação insuficientes e inadequadas para prevenção e reprovação de novas condutas desta natureza.



    Presentes, pois, o periculum libertatis e o fumus comissi delictie, acolho a representação formulada nos autos e converto a prisão em flagrante do investigado AGUINALDO MARTINS DE SOUZA em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 311 e seguintes, do codex processual penal.



    Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 134/135 - grifos originais):



    A argumentação trazida na aludida decisão e os demais elementos encartados no processo estão todos endereçados à conclusão que a prática do supostos crimes extrapola o que seria um fato isolado, tendo em vista que Aguinaldo parece vir reiterando na prática delitiva, já que ele ostenta registros anteriores por envolvimento com o crime de receptação (conforme se extrai da Certidão de Antecedentes Criminais e Relatório de Registros Policiais/Judiciais de ordens 08 e 12) o que – num juízo de mera periculosidade (e não de culpa) – sinaliza a possibilidade de alguma propensão à reiteração delitiva, até mesmo específica.



    No ponto, cumpre registrar que não se está aqui a considerar os mencionados registros anteriores como aptos a eventualmente configurar reincidência ou maus antecedentes, mas, sim, como circunstância que sinaliza a periculosidade atribuída ao paciente, sendo certo que essa análise de registros e apontamentos se presta a coadjuvar mero juízo cautelar de risco e periculosidade, inapto a violar a presunção constitucional de não culpabilidade. Isso, porque esse juízo inerente à análise de prisões cautelares deve valer-se de todos os registros possíveis – abonadores ou desabonadores – obteníveis acerca dos agentes. Outros fatos porventura noticiados, para fins de aferição de periculosidade, passam a ter efeito extraprocessual.



    Ou seja, o novo ilícito supostamente perpetrado sugere, inclusive, algum desprezo do agente em relação à Justiça e aos rigores processuais penais que deveriam ter, no mínimo, algum efeito inibitório, fazendo-o evitar qualquer forma de novo envolvimento com o submundo do crime.



    A despeito das alegações trazidas na impetração, a manutenção da prisão preventiva do agente, em casos tais, afigura-se especialmente recomendável, diante da latente potencialidade de reiteração da prática delitiva, merecendo uma resposta mais incisiva do aparato repressor estatal e da Justiça, já que, se solto, poderá haver novas práticas delitivas.



    Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial.



    No particular, as decisões precedentes demonstraram a necessidade da medida extrema para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a prática do crime de receptação qualificada (apreensão de mais de 116kg de cobre, em tese objeto de furto); e os (ii) dados da sua vida pregressa que indicam reiteração na prática delitiva (ostenta registros anteriores apontando envolvimento com a prática de crimes da mesma espécie - receptação).



    Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pela existência de anotações anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.



    Nessa direção, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que, ‘ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade’ (HC n. 174.532/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 2/12/2019).



    Do mesmo modo, ‘conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).



    Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.



    Mencione-se que na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’. (AgRg no HC n. 214.290/SP, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 23/05/2022, DJe 06/06/2022).



    Do mesmo modo, ‘o fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte’. (AgRg no RHC n. 171.374/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe 15/12/2022).



    Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional.



    Note-se que ‘a jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento’ (HC n. 507.051/PE, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019).



    Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.



    Quanto ao tema, trago aos autos precedente do Supremo Tribunal Federal no seguinte sentido: ‘[...]. Necessidade da prisão provisória justificada. Gravidade concreta dos delitos. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. [...]’ (HC n. 123.172/MG, Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 3/2/2015, DJe 19/2/2015).



    Em harmonia, esta Corte entende que é ‘indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública’. (RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).



    Diante do exposto, não se verifica a existência de constrangimento ilegal a ser sanado: presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não há ilegalidade na fundamentação da prisão preventiva do paciente.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, b, do RISTJ, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. Recomendo, entretanto, de ofício, ao Juízo processante que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei nº 13.964/19.” (grifos no original).



    Ao final, busca-se:



    “a) O conhecimento e provimento do presente HABEAS CORPUS, determinando-se a revogação da prisão preventiva.



    b) A concessão da medida LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, mediante imposição de MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, com a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente AGUINALDO MARTINS DE SOUZA, aguardando em liberdade para que possa responder ulteriores termos do processo-crime;



    c) Seja concedia a ordem nos termos pleiteados;



    d) SEJA REMETIDO O COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO MESMO [...].” (doc. eletrônico 1, p. 12).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido.” (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator